Tribunal: TJDFT
Processo: 0701935-62.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701935-62.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS ROMANELLI LEITE DESPACHO Manifeste-se a agravante sobre o pedido formulado pelo credor dos honorários de sucumbência. Brasília/DF, 30 de março de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora